Tribunal: STF
Processo: HC 65908
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. VISANDO PACIENTE FOSSE-LHE REABERTO PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, SEM CONTUDO
DEMONSTRAR QUALQUER FATO IMPEDIENTE GRAVE QUE IMPOSSIBILITOU A
INTERPOSIÇÃO EM TEMPO HABIL, E DE SE RECHACAR A PRETENSAO.
PLEITO QUE NÃO SE CONHECE EM RAZÃO DO OBICE CONTIDO NA PARTE FINAL
DA ALINEA 'C' DO INCISO II, DO ART. 119, DA CF.